Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-33.2020.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800333-33.2020.8.14.0007

RECORRENTE: LEONEL DA SILVA PAES

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0800333-33.2020.8.14.0007

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121,
§2º, II E IV
, DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEPOIMNETO DE TESTEMUNHA OCULAR QUE APONTA OS INDICÍOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA CONSUBSTANCIAR REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 311 E 312, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800333-33.2020.8.14.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEONEL DA SILVA PAES, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara única da Comarca de Baião/Pa, que o pronunciou nas sanções art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 12815027 - Págs. 1-10), cometido em face da vítima Manoel Francisco Ferreira de Souza, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignado com os termos da sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a sua reforma para absolvê-lo devido à ausência de reconhecimento em sede policial (Id. 12815055 - Págs. 1-9).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id.

12815059 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id.16692561 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 16516739 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo de necropsia (
Id.12814883 - Págs. 3-4) e declaração de óbito (Id.

12814885 - Págs. 2-3)
.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há nulidade no processo devido ausência de reconhecimento pessoal na fase policial, violando o disposto no art. 226 do CPP, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação penal.

Registra-se, que o fato de não ter sido estritamente obedecido o preceituado no art. 226 do CPP na fase policial não nulifica o ato de reconhecimento, vez que as determinações existentes no mencionado dispositivo, a meu sentir, não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações, diante da existência nos autos de outros elementos de convicção nos quais são capazes de apontar indícios de autoria delitiva.

Neste sentido esta e. Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ART. 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARMENTE.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEITADA
. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPRONÚNCIA. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Incabível a nulidade por ausência de reconhecimento de pessoa, quando a testemunha ocular reconhece os acusados em juízo e os próprios réus confessam a prática delitiva
; 2. Entendo que a autoria e a materialidade delitiva, consubstanciaram pelas provas orais colhidas em sede policial, além das evidencias orais judiciais, alhures transcritas. Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva; 3. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada aomeritum causae, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente oanimus necandi, impõe-se que seja a questão submetida à apr à apreciação pelo Conselho de Sentença. Sendo assim, a desclassificação não merece acolhida; 4. Defiro o pedido de justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (11545040, 11545040, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, publicado em 2022-10-26).

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial, no interrogatório do recorrente (Id. 12814817 - Pág. 23); corroborado em juízo com o depoimento da testemunha ocular Rosiene Souza (Id. 12815006 - Documento de Comprovação Gravação de Reunião01-002-56s):

“
Sim, p
resencie o crime, eu e vítima estávamos tomando cerveja, o Aluísio conhecido como bucheiro, pediu para sentar com agente e começou a beber também, quando eu me afastei e vi, a vítima e

bucheiro discutindo, quando esse montou na moto e ameaçou a vítima; passado umas meia hora chegou de moto o Bucheiro (Aluísio) e o Bola (Leonel), quando esse perguntou quem é o cara? O Bucheiro apontou para a vítima,
quando o Bola já chegou dando faca no senhor (vítima) que estava de costas e deu facada na barriga também
.
Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante, ao pedido de liberdade provisória do recorrente não merece prosperar tendo em vista que não houve fato novo capaz de realizar a revisão da prisão provisória.

Desse modo, em razão da periculosidade do agente e da conveniência da instrução penal, devendo ser mantido o decreto prisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do STJ.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi decretada e justificadamente mantida na decisão de pronúncia, mormente para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante do contexto fático no qual se considera a periculosidade do agente e o modus operandi delitivo - o recorrente juntamente com seus comparsas "atraíram as vítimas para uma emboscada e
, de posse de arma de fogo de grosso calibre, inclusive um fuzil 556 (armamento de uso restrito das forças armadas), efetuaram diversos disparos contra os ofendidos". Ademais, noticiam os autos que a motivação do crime estaria ligada à intensa disputa pelo tráfico de drogas na região e que o réu estaria envolvido em outros crimes relacionados à verdadeira guerra com traficantes de facção rival. (RHC 58.720/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015; RHC 62.041/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). Grifo nosso.

2. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC n. 58.970/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/05/2024